Tribunal: TJES
Processo: 0000535-71.2019.8.08.0063
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000535-71.2019.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
RECORRIDO: MARKELE ROSA PEREIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000535-71.2019.8.08.0063

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA

RECORRIDO: MARKELE ROSA PEREIRA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita a parte Autora, isentando-os do preparo, comprovada a impossibilidade.

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por MARKELE ROSA PEREIRA em desfavor do MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA, por meio da qual requer seja declarada a nulidade de seus contratos de designação temporária no cargo de professor, celebrados junto ao Requerido, e que, como consequência da nulidade dos contratos, lhe sejam pagas todas as parcelas e valores mensais devidos a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A parte autora alega na inicial que seu vínculo laboral com o município requerido soma o montante de 11 anos, 10 mês e 16 dias.

Em síntese, o magistrado julgou:
“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, razão pela qual DECLARO a nulidade dos contratos temporários firmados entre MARKELE ROSA PEREIRA e o MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA, nos seguintes períodos: fevereiro de 2003 a dezembro de 2007; fevereiro de 2009 a dezembro de 2012; janeiro de 2014 a janeiro de 2016; fevereiro de 2017 a novembro de 2018, condenando o requerido ao pagamento do FGTS relativo ao período trabalhado pela parte autora, excluída a multa de 40% sobre o benefício. O valor deverá ser atualizado até novembro de 2021, com a incidência de correção monetária a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-A da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009; Os valores alcançados até novembro de 2021, quais sejam, o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.Destarte, EXTINGO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC.”

O município recorrente, em sede de recurso, alega a legalidade da contratação e o atendimento ao excepcional interesse público da contração.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Sabe-se que a contratação temporária é possível, desde que presente a situação de caráter excepcional e transitória (artigo 37, IX, da Constituição Federal).

O que macula a contratação são as prorrogações exageradas ou as sucessivas contratações, desqualificando a natureza precária dos serviços contratados e gerando o direito à percepção do depósito de FGTS.

O cerne da presente demanda consiste em saber se os contratos firmados entre a parte autora e a parte demandada, por meios dos quais aquela prestou serviços para a administração pública no período de 2019 até 2023, assim por mais de 4 (quatro) anos, deixando claro a irregularidade na contratação.

Cito a sentença
:
“
Compulsando os autos, verifico que a parte autora requer que os seus contratos temporários sejam declarados nulos, uma vez que trabalhou de forma ininterrupta durante o período indicado na inicial, com vínculo renovado sucessivamente; além da condenação do requerido ao pagamento das verbas de FGTS, em decorrência do direito que possui pelo período trabalhado.

Destarte, embora a parte autora alegue na inicial que seu vínculo laboral com o município requerido somem o montante de 11 anos, 10 mês e 16 dias, em parte destes períodos não restou caracterizada a renovação de trato sucessivo.

Da certidão expedida pelo setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Laranja da Terra (fls. 19/20), extrai-se que o período em que a parte autora manteve sucessivos e ininterruptos vínculos em regime de contratação temporária com o município requerido foi o seguinte:

Anos 2003 à 2007:
fevereiro de 2003 a dezembro de 2007.

Anos 2009 à 2012:
fevereiro de 2009 a dezembro de 2012.

Anos 2014 à 2016:
janeiro de 2014 a janeiro de 2016.

Anos 2017 à 2018:
fevereiro de 2017 a novembro de 2018.

No caso dos autos, a autora trabalhou no período acima descrito, com sucessivas renovações contratuais, fato não contestado pelo requerido em sua peça de defesa.

Portanto, as contratações em tela ocorreram sem concurso público e sem preencher os requisitos da contratação temporária previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal, o que gera a nulidade dos contratos temporários firmados entre
MARKELE ROSA PEREIRA
e o
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
.”

Vejamos como tem decidido o nosso E. Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES OU EXCESSIVA DURAÇÃO DOS CONTRATOS. REGULARIDADE. PERÍODO EM QUE HOUVE NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO. DIREITO AO FGTS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478⁄RR E DEMAIS PRECEDENTES VINCULANTES. DISTINGUISHING. SENTENÇA REFORMADA. 1) A documentação coligida aos autos comprova que, no período de 01.03.2000 a 31.12.2008, a autora foi nomeada para cargo comissionado como Chefe de Seção na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, o que não justifica o recebimento de verbas fundiárias (FGTS) nesse período, ou permite a transmudação de um vínculo eminentemente administrativo em celetista para garantir ao servidor direitos próprios do aludido regime jurídico regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º⁄05⁄1943). Precedentes deste Sodalício citados. 2) Posteriormente, a autora também foi contratada pelo município em regime de designação temporária para atuar em outras atividades. 3) O Plenário da Corte Constitucional, em junho de 2012, quando do apreço do Recurso Extraordinário nº 596.478⁄RR - cuja repercussão geral havia sido reconhecida, qualificando-lhe como representativo da controvérsia -, reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036⁄90, que, a seu turno, assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público. Também o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.110.848⁄RN (Tema 141), sob a linha sistemática do art. 543-C do CPC⁄73 (recursos repetitivos), firmou a mesma orientação jurisprudencial, seguida deste Egrégio Sodalício, mediante Súmula nº 22. 4) Contudo, a simples condição de temporário não confere ao servidor o direito de perceber FGTS. Para tanto, é necessário que existam sucessivas renovações do contrato de trabalho, em afronta ao princípio do concurso público. Precedente. 5) No caso vertente, os contratos temporários firmados não ultrapassaram os prazos máximos de vigência estabelecidos nas respectivas leis de regência. Tampouco os dois contratos firmados para atuação como professora (únicos, cujas verbas não estão prescritas) podem ser considerados de duração excessiva, já que, somados, não extrapolam significativamente a 12 (doze) meses. Ademais, a contratação da autora por poucos meses para atuação em cargos e atividades diversas caracteriza a transitoriedade e excepcionalidade desse tipo de contratação, inexistindo infringência ao inc. IX do art. 37 da CF⁄88, ou ao princípio do concurso público, o que impõe a improcedência do pedido autoral com a inversão dos ônus sucumbenciais, os quais devem ser arcados integralmente pela autora. 6) O caso concreto sob análise apresenta um distinguishing ou uma distinção que não o permite se enquadrar na ratio decidendi dos precedentes vinculantes citados. 7) Remessa necessária conhecida para reformar a sentença. Honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 064140000270, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016).

No caso dos autos, a parte autora demonstra ter sido contratada pelo Município para exercer a função de professor nos anos 2003 até 2018. Assim, é perceptível que os contratos foram renovados de forma sucessiva por mais que 4 (quatro) anos, fazendo jus ao recolhimento do FGTS, conforme fundamentação retro

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, reitero que a sentença deve ser mantida para declarar inválido o contrato temporário objeto do presente pleito e o consequente pagamento do FGTS pleiteado.

Diante do exposto
, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte
MUNICIPIO DE SERRA
ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)